Tribunal: TJSP
Processo: 1008919-30.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – Reintegração ao processo seletivo por determinação judicial - Pretensão ao pagamento dos vencimentos não recebidos durante período não trabalhado em virtude de afastamento do serviço público decorrente de decisão judicial posteriormente reformada pelo E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade – Ausência de prestação de serviços – Vedação ao enriquecimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – Reintegração ao processo seletivo por determinação judicial - Pretensão ao pagamento dos vencimentos não recebidos durante período não trabalhado em virtude de afastamento do serviço público decorrente de decisão judicial posteriormente reformada pelo E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade – Ausência de prestação de serviços – Vedação ao enriquecimento ilícito – Indenização por danos morais – Inscrição indevida do servidor em cadastro de inadimplentes – Dano moral presumido ('in re ipsa') – Montante indenizatório fixado na sentença suficiente e adequado – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor improvido – Recurso da Fazenda Pública parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008919-30.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante RAFAEL ALVES ROMANHOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do autor
improvido Recurso da Fazenda Pública parcialmente provido. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
2
VOTO No 27.402
APELAÇÃO CÍVEL No 1008919-30.2018.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E RAFAEL ALVES ROMANHOLI
Juiz de 1a Instância: Douglas Borges da Silva
APELAÇÃO
CÍVEL

CONCURSO
PÚBLICO

Reintegração ao processo seletivo por determinação
judicial - Pretensão ao pagamento dos vencimentos
não recebidos durante período não trabalhado em
virtude de afastamento do serviço público decorrente de decisão judicial posteriormente reformada pelo E. Tribunal de Justiça

Impossibilidade Ausência de prestação de serviços
Vedação ao enriquecimento ilícito
Indenização
por danos morais
Inscrição indevida do servidor
em
cadastro
de
inadimplentes

Dano
moral
presumido ('in re ipsa')
Montante indenizatório
fixado na sentença suficiente e adequado Sentença
parcialmente
reformada

Recurso
do
autor
improvido

Recurso
da
Fazenda
Pública
parcialmente provido.
Trata-se de ação de reconhecimento de tempo de
serviço cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela de
urgência proposta por RAFAEL ALVES ROMANHOLI em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Alega que prestou concurso público
para agente de escolta e vigilância penitenciária e foi reprovado na fase de
investigação social sob o fundamento de que havia sido indiciado por crime de
menor potencial ofensivo, infração aos artigos 147 e 331 do Código Penal.
Diante da reprovação impetrou mandado de segurança, requerendo à época a
concessão de liminar para prosseguir no processo seletivo, o que foi deferido
pelo juízo competente. Tendo em vista sua aprovação no concurso pediu
exoneração do cargo que naquela época exercia junto à Fundação Casa. Após
dois anos de efetivo exercício, a segurança foi denegada em primeiro grau e
reformada em sede recursal. Narra que em vista destes fatos viu-se
desempregado por longo período, sem ter como sustentar sua família, teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
3
seu nome inserido no CADIN em razão da cobrança pelos valores recebidos a
título de pagamento de salário no período em que esteve na ativa, no valor de
R$ 80.000,00, débito que foi objeto de ação de execução fiscal contra ele
ajuizada e que levou a inscrição de seu nome ao SPC e ao SERASA. Afirma,
ainda, que ao ser readmitido, foi lotado na cidade de São Paulo, que dista
mais de 400 km de Barretos, o que impossibilita manter contato com seu filho,
fato que poderia ter sido evitado se não o tivessem exonerado injustamente,
já que estava em 24o lugar na lista de transferência para a cidade de Taiuva,
que dista apenas 50 minutas de sua residência em Barretos.
O autor requer em sede de tutela de urgência a sua
transferência para o Centro de Detenção Provisória da Cidade de Taiuva ou
Guariba, medida a ser confirmada, ao final, com a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de dano moral no valor de R$ 30.000,00; o cômputo do
período de 05.11.2015 a 03.08.2018 como trabalhado, com o consequente
pagamento da remuneração referente a este período, no valor de R$
164.904,38; o reconhecimento deste período para fins dos adicionais de
quinquênio e licença-prêmio; a retirada de seu nome do CADIN, a baixa no
protesto e a expedição de ofício à PRODESP com o intuito de que corrija suas
informações, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
A tutela de urgência foi indeferida às fls. 85/88.
A r. sentença de fls. 325/333, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a
Fazenda Pública (i) ao pagamento das remunerações relativas ao interregno
entre o afastamento do cargo e seu retorno ao exercício dele, em valor a ser
apurado em fase de cumprimento de sentença, com incidência de correção
monetária pelo IPCA-E e contados a partir da data de cada vencimento e de
juros de mora calculados nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação inicial e (ii) a
reconhecer o período referido na inicial como de efetivo serviço, para todos os
fins de direito, inclusive para obtenção de quinquênios e sexta-parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
4
apostilando-se. Determinou ainda a exclusão do nome do autor do CADIN e a
baixa no protesto do 2o Tabelião de Notas e Protestos da Comarca de Barretos
e condenou a Fazenda Pública ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a
título de danos morais, atualizada monetariamente pelo IPCA-e e acrescida de
juros de mora calculados na forma do art. 1o-F do art. 9.494/97, com a
redação que lhe deu a Lei no 11.960/2009, tudo contado a partir da
publicação da sentença.
Em razão da sucumbência recíproca, fixou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
sendo que o autor condenado ao pagamento de 37% do valor das custas, das
despesas processuais e dos referidos honorários, observada a gratuidade de
justiça concedida às fls. 85/88, e a Fazenda Pública a 63% apenas dos
honorários, diante da sua isenção ao pagamento de custas.
A Fazenda Pública interpôs o recurso de apelação de
fls. 337/346 para afirmar, em síntese, que inexistem motivos para impor ao
Estado uma obrigação decorrente de suposta responsabilidade civil decorrente
dos fatos narrados na inicial. Acrescenta que a simples declaração de nulidade
do ato administrativo não é o reconhecimento de ato gerador de
responsabilidade civil. Requer, assim, seja afastada a condenação em danos
morais, por ausência de ato de agente público ensejador de responsabilidade
civil. Em relação ao pedido de remuneração do autor pelo período em que
esteve afastado, alega que a decisão colegiada do mandado de segurança não
tratou de comando judicial de reintegração, não sendo devido o pagamento
pelo interregno em que esteve desligado.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
348/353 para requerer a majoração dos danos morais fixados na sentença
para o montante inicialmente pleiteado, de R$ 30.000,00.
Recursos
tempestivos
e
regulares
(fl.
370),
respondidos às fls. 359/363 e 364/367 e ora recebidos em seus regulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
5
efeitos.
É o relatório.
Trata-se de ação de reconhecimento de tempo de
serviço cumulada com indenização por dano moral proposta por agente
penitenciário de escolta e vigilância em decorrência do período em que ficou
afastado de suas funções até confirmação de sua nomeação por decisão
judicial.
A Fazenda Pública demanda a reforma da r. sentença
em relação à condenação ao pagamento dos vencimentos a que faria jus no
interregno em que esteve desligado. Assiste razão à ré.
Como se verifica das fls. 63/68, o v. acórdão dos
autos 0014165-39.2013.8.26.0053 concedeu a segurança para declarar a
nulidade do ato administrativo que excluiu o autor da fase de investigação
social, reintegrando-o ao processo seletivo do concurso público, sob os limites
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção ao
princípio da presunção de inocência.
Durante o período em que o autor ficou afastado de
suas funções até a decisão proferida por este E. Tribunal não houve
contraprestação capaz de ensejar no momento atual o pagamento de
vencimentos pela ré. Entendimento diverso compreenderia enriquecimento
ilícito por parte do autor à custa de dinheiro público. Neste sentido é a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“SERVIDOR PÚBLICO. Pretensão à indenização e ao
pagamento dos vencimentos não recebidos durante
o período em que esteve afastado do serviço público
por força de sentença judicial, posteriormente
reformada em sede de apelação, que revogou a
liminar que permitira que o autor prosseguisse no
concurso público e, como consequência, tomasse
posse no cargo. Situação dos autos que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
6
equipara à reintegração de servidor. Controvérsia
apreciada
pelo
STF
em
sede
de
recurso
extraordinário sob a sistemática da repercussão
geral. Tese firmada no sentido de que "na hipótese
de posse em cargo público determinada por decisão
judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob
fundamento de que teria sido investido em momento
anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante"
(RE no 724.347/DF). Ausência de arbitrariedade.
Exclusão do certame pautada em avaliação técnica,
com previsão legal e editalícia. Danos morais não
verificados. Pagamento da remuneração relativa ao
período indevido. Ausência de prestação de serviços.
Vedação ao enriquecimento ilícito. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível
1026443-79.2018.8.26.0053;
Des.
Rel. Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j.
29/10/2019)
“Apelação
Cível.
Direito
Administrativo
e
Constitucional. Concurso Público
Polícia Militar -
Candidato reprovado na fase de avaliação médica
Reintegração no certame por força de decisão
judicial transitada em julgado em 26.02.2015

Pretensão voltada à retificação de assento funcional
e percepção de vencimentos retroativos, desde
20.07.2009, data em que foi distribuída a ação que
anulou o ato administrativo que o excluiu do
certame
Inviabilidade
A nomeação tardia de
candidato por força de determinação judicial não
implica em correção do tempo de serviço ou
percepção de vencimentos retroativos, mormente
porquanto, ante a ausência do efetivo exercício da
atividade pública, não há falar em contrapartida
remuneratória, pena de enriquecimento sem causa
(RMS 49.345/PR, STJ). Nega-se provimento ao
recurso
interposto.”
(Apelação
Cível
1013008-38.2018.8.26.0053;
Des.
Rel. Ricardo
Anafe;
13a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
03/04/2019)
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Ação de
indenização
Nomeação e posse de policial militar
resultante de decisão judicial, em mandado de
segurança, no qual se discutiu a eliminação do
candidato no concurso público em sua fase de
investigação social Medida liminar deferida no writ
e, depois, revogada na sentença que denegou a
ordem impetrada, observado, contudo, o provimento
do apelo correlato, para a concessão da segurança
Pretensão indenizatória, mediante pagamento de
vencimentos e seus reflexos, entre o tempo da
revogação da mencionada liminar e o da definição do
writ
em
segundo
grau
de
jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
7
Inadmissibilidade
Feição provisória e precária da
medida liminar, da qual não se pode extrair efeitos
de situação definitiva ou consolidada
Período de
trâmite processual para a solução final da lide
orientada à permanência do candidato no certame e
consequente nomeação e posse no cargo público,
qualificável
como
de
demora
na
prestação
jurisdicional
Equiparação inviável às situações de
reintegração no cargo de servidor público demitido
ou
exonerado

Sentença
de
procedência
da
demanda reformada, para a de sua improcedência
RECURSOS PROVIDOS. Nomeação tardia, por efeito
de decisão judicial em lide na qual se discutiu
controvérsia
acerca
do
concurso
público,
não
confere direito indenizatório algum ao candidato
(STJ,
EREsp
1.117.974/RS).”
(Apelação
Cível
0050037-71.2012.8.26.0564; Des. Rel. Vicente de
Abreu Amadei; 1a Câmara de Direito Público; j.
19/05/2015)
No que diz respeito ao direito à indenização
decorrente de servidor empossado por decisão judicial sob o argumento de
demora, o C. Supremo Tribunal Federal possui entendimento em sede de
repercussão geral de que a nomeação tardia a cargo público em decorrência
de decisão judicial não gera direito à indenização:
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em
repercussão geral: na hipótese de posse em cargo
público determinada por decisão judicial, o servidor
não faz jus a indenização, sob fundamento de que
deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo
situação
de
arbitrariedade
flagrante.
2.
Recurso
extraordinário
provido.”
(RE
724347,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG
12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)
No entanto, conforme se verifica às fls. 45/58, a
Administração Pública chegou inscrever em cadastro de inadimplentes e
protestar a dívida do autor relacionada aos vencimentos recebidos por período
efetivamente trabalhado pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
8
Adotando-se o entendimento pacificado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes configura modalidade de dano moral presumido (“in re ipsa”),
que independe de prova específica do dano:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
-
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
NO
CADIN
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO
AGRAVO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
RÉ.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚM. 7/STJ.
1. O dano moral decorrente da inscrição irregular em
cadastro restritivo de crédito configura-se in re ipsa.
2. O Tribunal de origem fixou a premissa de que a
instituição financeira anotou o nome da parte no
referido cadastro sem as cautelas para verificar a
real procedência da inscrição. Rever essa conclusão
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. No que se refere ao valor fixado pela Corte a quo,
nota-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se encontra em harmonia com o estabelecido pelo
STJ
para
casos
análogos,
não
se
mostrando
dessarrazoado ou desprorporcional.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 416.129/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 18/02/2014).
Assim, no caso particular dos autos, a indenização
por danos morais pretendida pelo autor é cabível.
O autor requer em suas razões de apelação a
majoração do quantum indenizatório fixado na r. sentença.
No tocante à quantificação do dano moral, existe real
preocupação no mundo jurídico diante da ausência de parâmetros pré-
definidos para sua estimação. Contudo, ao tema cumpre a observância ao
princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, previsto no Código Civil e
aplicável às relações com a Administração Pública:
“Art.
884.
Aquele
que,
sem
justa
causa,
se
enriquecer à custa de outrem, será obrigado a
restituir
o
indevidamente
auferido,
feita
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
9
atualização dos valores monetários.”
Logo, em se tratando de indenização devida pelo
Estado, não se pode concordar com o enriquecimento sem justa causa de
outrem, onerando os cofres públicos. Dessa forma, a indenização deve ser
justa e suficiente para recompensar a vítima pelo dano causado, sendo
atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AUTOMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. COBRANÇA
INDEVIDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
DANO
MORAL.
VALOR
ARBITRADO.
RAZOABILIDADE. PARÂMETROS DO STJ. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SÚMULA No
7/STJ.
(...)
4. A indenização por danos morais deve ser
arbitrada
com
fulcro
na
razoabilidade
e
na
proporcionalidade, de modo que seu valor não seja
excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito
do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim,
estimular a prática danosa. 5. O Superior Tribunal de
Justiça tem afastado a incidência da Súmula no
7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas
instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou
abusivo, circunstâncias inexistentes no presente
caso. Mantido o valor da indenização. Precedentes.
6. Configurada a má-fé, a restituição do indébito
deve se dar em dobro. Conclusão que não pode ser
revista ante o teor da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp
1240834/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018,
DJe 06/12/2018)
Neste sentido, a quantia fixada na r. sentença
mostra-se suficiente para garantir o cumprimento à razoabilidade e à
proporcionalidade perseguidos na sua dosagem.
Ademais, o valor da indenização por danos morais
deverá ser acrescido de juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
10
54 do C. STJ), e correção monetária, desde a data deste arbitramento
(Súmula n° 362 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e
4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção
monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não representarem a
verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.
Logo, as prestações vencidas deverão ser corrigidas,
desde o vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA, consoante o
entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, ainda, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja eventual conflito com a posição
ora adotada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor e dou parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública para
afastar a condenação da ré ao pagamento dos vencimentos no interregno
entre o afastamento do cargo e seu retorno ao exercício dele.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, por força do
que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevo o
percentual fixado em primeiro grau devido pelo autor para 45% do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-30.2018.8.26.0066 -Voto no 27402
11
fixado em primeiro grau, sendo de responsabilidade da Fazenda o pagamento
dos 65% restantes. Fica anotado, ainda, que fica mantida a base de cálculo
fixada em primeiro grau.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora